Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas sim ao esclarecimento do julgado.
2. No caso, não houve a omissão apontada pela recorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.